Tribunal: TJMT
Processo: 1044020-55.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1044020-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS MOURA FERNANDES - CPF: 602.265.093-38 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
MP
451/08/LEI 11.945/09)
– PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

A indenização do seguro obrigatório DPVAT, seu pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por MARCOS MOURA FERNANDES julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 86, § único, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular quanto à determinação do valor da indenização. Aduz que a verba securitária está em desacordo com o disposto na tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09.

Requer a reforma do
decisum
para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual da tabela da Lei 11.945/09.

Contrarrazões (Num. 137038205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS busca a reforma da sentença singular ao argumento de que
o
juízo
a quo
não quantificou corretamente a natureza da lesão e o seu valor indenizatório. Classificou-as todas em um único item da
tabela da Lei 11.945/09, quando deveria ter observado que o dano
em segmento cervical da coluna vertebral
possui percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) de cobertura securitária.

Verifica-se,
da análise dos
autos, que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar as perdas nos membros afetados.

Ressai dos autos, comando sentencial determinando em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a verba indenizatória por lesões em segmento cervical da coluna vertebral, estrutura neurológica e craniana (Num. 137038743 - pág. 10/11), descritas na
tabela da Lei 11.945/09 como
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais

e
Lesões neurológicas,
a possuir
percentual de até 100% (cem por cento) de cobertura securitária.

O médico perito judicial, porém
, constatou
invalidez permanente, definida como média (50%) em segmento cervical da coluna vertebral
(Num. 109267979
– pág. 05).

Aplicando-se, assim, a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão razão do inconformismo da seguradora apelante, em
50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor
não daquele equivocadamente determinado na sentença singular,
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), mas sim, a importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Saliente-se que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Constata-se, portanto, que a questão relativa ao valor da indenização determinada pelo juízo singular decorreu de mero erro material, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, conforme o
c. STJ, que já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Saneio erro material. Adequo a indenização securitária devida, ao valor de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Mantidos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022